Tribunal: TJDFT
Processo: 0004173-67.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DE RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA E DE OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESCLARECIMENTO DO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1 A Defesa alega que o acórdão foi contraditório ao manter a qualificadora de recurso dificultador de defesa depois de reconhecer que havia desavença anterior entre réu e vítima, o que exigia estarem precavidos contra eventuais atentados. Haveria também omissão ao analisar incorretamente a culpabilidade, contrariando acórdão anterior da mesma Turma, que afastara essa circunstância desfavorável ao réu em caso assemelhado.
2 A contradição sanável nos embargos de declaração é aquela contendo incongruências entre premissa e conclusão, proposições intrínsecas ao próprio acórdão inconciliáveis total ou parcialmente. Não cabem quando se alega contradição extrínseca existente entre a decisão e as provas do processo.
3 Alega-se omissão na análise da culpabilidade do réu, argumentando-se que a pena não podia ser aumentada pela forma de agir dos assassinos contratados pelo réu, por consagrar responsabilidade penal objetiva, como afirmado em outro julgamento da Turma contra o mesmo réu. Ele fora julgado por fato parecido, mandando matar uma concorrente na venda irregular de lotes, que fora alvejada na rua quando tinha nos braços uma criança com três anos de idade, morta também na ocasião. O réu não ordenara as duas mortes, e nem sabia que a mulher seria alvejada junto com uma criança. Excluiu-se a culpabilidade fincada na quantidade de disparos e no tiro à queima-roupa na cabeça da vítima, quando estertorava no chão com a criança. Há que se examinar criteriosamente os padrões de parametrização para avaliar semelhanças e dessemelhanças entre dois casos concretos. Os dois crimes foram praticados num intervalo de cerca de quatro meses, realçando em cores vivas a extrema periculosidade do réu, ao eliminar rivais em negócios ilícitos, refletindo na sua culpabilidade.
4 Eventual mudança no entendimento da Turma na apreciação da culpabilidade do réu poderia apenas servir de argumento em eventual recurso às cortes superiores.
5 Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer o acórdão, mas sem alterar seu resultado.